Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por V. H. E. B., assistido por sua genitora J. E. B., em face da a r. sentença exarada sob o ID 18046130. Na emenda à inicial (ID 18046101), o impetrante afirmou estar matriculado no 3o ano do ensino médio e esclareceu que a pretensão deduzida tem por objeto “a dispensa do cumprimento de ensino médio”. No caso em apreço, desde a propositura da demanda, houve transcurso de tempo suficiente para que o impetrante tenha concluído regularmente o ensino médio, a tornar desnecessário o provimento jurisdicional vindicado. Assim, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator